Tribunal: TJES
Processo: 5014253-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014253-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014253-96.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
RECORRIDA:
RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A Autora alega a contratação indevida de empréstimo bancário em seu nome, o que gerou descontos em seu benefício previdenciário. Por essa razão, pleiteia a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito e a indenização por danos morais. A parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita. [...]”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, de modo que ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
. Há três questões em discussão: i) verificar se a contratação do empréstimo consignado é legítima; ii) definir se a devolução deve ser em dobro; e iii) verificar se está configurado dano moral indenizável.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5
. Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

6.
Do mérito. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

7.
As razões recursais são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
[...] Embora o Banco tenha demonstrado o repasse do valor líquido de R$ 696,27 para a conta da Autora, e a quitação de parte da dívida anterior, a natureza do contrato como um refinanciamento exige o cumprimento rigoroso do dever de informação. O dever de informar o consumidor, garantido constitucionalmente [Constituição Federal, Art. 5º, XXXII] e expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, Art. 6º, III), impõe à instituição financeira o ônus de comprovar que o consumidor teve ciência inequívoca das condições do refinanciamento e, principalmente, do fato de que estava contraindo novo empréstimo, com novo prazo e com novos encargos. Nos termos da jurisprudência dominante sobre casos de vício de consentimento em empréstimos (aplicável por analogia), a falha em informar o consumidor de forma clara e adequada sobre a natureza do negócio anula o negócio jurídico ou impõe a sua conversão [STJ — AgInt no REsp 2094937 MT]. No caso, a alegação de fraude na assinatura, somada à natureza complexa do refinanciamento para uma pessoa idosa, sem prova robusta da plena compreensão do negócio, resulta em vício de consentimento. Dessa forma, a conduta do Banco, mesmo que amparada por contrato e TED, revela defeito na prestação do serviço por violação do dever de informação e da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil), tornando o contrato nulo na sua essência[...]”.
Nesse sentido, vê-se que, de fato, apesar de a instituição financeira sustentar a regularidade da contratação, não restou demonstrada a validade. A insuficiência documental, como a ausência de comprovante de residência contemporâneo à contratação e documentos rotineiramente exigidos, também levantam suspeitas quanto à veracidade. Dessa forma, evidente a contratação fraudulenta.

8
. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9
. Nesse contexto, considerando que os descontos iniciaram em 2020, a restituição deve ser simples.

10
. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, fixa-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo este valor razoável e proporcional ao dano experimentado.

11
. A compensação de valores depositados na conta da parte autora já foi autorizada pelo Juízo de origem, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV.

DISPOSITIVO
12
. Da conclusão.
RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
para reformar a decisão objurgada a fim de:
i)

condenar
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deve ser atualizado monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
ii) determinar
que os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora sejam restituídos de modo
simples
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao relator para divergir.

Concluo que a sentença deve ser mantida.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do refinanciamento, especialmente quanto à ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do negócio, seus encargos e consequências, circunstância que caracteriza defeito na prestação do serviço e autoriza a declaração de nulidade do contrato.

A mera disponibilização de valores em conta não comprova manifestação válida de vontade, sobretudo diante da impugnação da assinatura e da ausência de prova robusta do dever de informação qualificado.

Reconhecida a cobrança indevida, correta a restituição em dobro, inexistindo demonstração de engano justificável apto a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, mantém-se a conclusão sentencial de improcedência, por ausência de demonstração de repercussão extrapatrimonial relevante.

Acresça-se que, conforme consta dos autos, a parte autora mantém histórico de sucessivas operações de crédito consignado, evidenciando familiaridade com a modalidade contratual e com a dinâmica de descontos em benefício previdenciário. Tal circunstância enfraquece a alegação de surpresa ou abalo psicológico relevante decorrente do contrato impugnado, sobretudo porque a situação se insere no contexto de múltiplas relações financeiras previamente assumidas pela própria consumidora. Assim, ausente demonstração de repercussão extraordinária na esfera anímica, a hipótese configura mero dissabor decorrente de controvérsia contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Com efeito, inexistem elementos aptos a justificar a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.